Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711156-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO DE SOUZA MORAES D E S P A C H O Intime-se o embargado, Antônio de Souza Moraes, para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator